Tribunal: TCU
Processo: 022.339/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 66/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Genival José Correia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. dar provimento ao pedido de reexame interposto, para tornar insubsistente o Acórdão 66/2022-TCU-Primeira Câmara , fazendo consignar na base de dados do sistema Sisac a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Genival José Correia (número de controle 30073502-04-2014-000061-5); 9.2. considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração no RE 636.553, encaminhar os presentes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, com a urgência que o caso requer, se dê início imediato ao procedimento de revisão de ofício do ato tacitamente registrado; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao interessado.